Tribunal: TJES
Processo: 5018728-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018728-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL FONSECA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018728-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON LISARDO - ES38550

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Fonseca Conceição, preso preventivamente desde 29/9/2023, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio contra policiais civis, imputando-se excesso de prazo na prisão cautelar e a nulidade da busca pessoal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inadmissibilidade da impetração quanto à alegação de ilicitude da busca, por inadequação da via eleita e existência de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão da tese de nulidade da busca pessoal em novo habeas corpus, diante da existência de decisão anterior com trânsito em julgado; (ii) apurar a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de nulidade da busca pessoal já foi objeto de análise no habeas corpus n.º 5002280-20.2024.8.08.0000, tendo a ordem sido denegada pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, com trânsito em julgado em 15/4/2024, o que atrai a incidência da coisa julgada, impedindo sua rediscussão.

A inadequação da via eleita se confirma quanto à tentativa de reexame da tese anteriormente rejeitada, por se tratar de matéria já decidida definitivamente, inviabilizando nova análise por habeas corpus.

Quanto ao alegado excesso de prazo, observa-se que a ação penal é complexa, envolve três réus, aditamento da denúncia e trâmite processual justificado, não havendo inércia do Judiciário ou do Ministério Público.

A análise do tempo de prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, e, no caso concreto, não se verifica ilegalidade manifesta na sua manutenção, considerando os atos praticados no curso do processo.

O juiz natural, por estar mais próximo dos fatos e das provas, goza de presunção de acerto quanto à legalidade da manutenção da custódia cautelar, nos termos do princípio da confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

Não se admite a reiteração de habeas corpus fundado em tese já apreciada em impetração anterior transitada em julgado.

A alegação de excesso de prazo na prisão cautelar deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a regular atuação das partes e do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.03.2016, DJe 10.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018728-68.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON LISARDO - ES38550

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 13182103, opina, preliminarmente, pela inadmissibilidade do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita e da existência de coisa julgada sobre a tese de nulidade da busca pessoal no habeas corpus nº 5002280-20.2024.8.08.0000.

Nesse contexto, verifica-se que a Defesa impetrou o habeas corpus nº 5002280-20.2024.8.08.0000, no qual fora arguida a tese nulidade da busca pessoal, havendo a e. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegado a ordem, nos termos do voto de minha relatoria:

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002280- 20.2024.8.08.0000 PACIENTE: DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON LISARDO - ES38550 COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO TENTADO. RÉU QUE EFETUA DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AOS AGENTES POLICIAIS. ORDEM DENEGADA. 1. O rito célere do habeas corpus não comporta análise aprofundada sobre a autoria do crime, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. 2. Quanto ao periculum libertatis, constata-se a existência de situação legitimadora da prisão preventiva. Os fatos que envolvem o paciente são graves e demonstram sua periculosidade, na medida em que tudo indica ser pessoa envolvida de maneira profunda na prática do tráfico de drogas no Município de Ecoporanga, e exercer a traficância armada, tanto que efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes policiais, de modo que está justificada a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares na hipótese. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. 4. Ordem denegada. (HC 5002280-20.2024.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Rel. HELIMAR PINTO; DJe 04/Apr/2024)

Impende registrar, outrossim, que o referido Acórdão transitou em julgado em 15/4/2024.

Desta feita, há que se reconhecer que a tese de ilicitude da busca pessoal já fora decidida por esta eg. Corte de Justiça.

Ante o exposto, acolho a prefacial ora suscitada para não conhecer do presente
habeas corpus
em relação à tese de nulidade da busca pessoal.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário, nos autos do Processo tombado sob nº 0000397-04.2023.8.08.0051, no qual o paciente responde pela suposta prática de delitos de tráfico, associação para o tráfico e homicídio tentado.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/9/2023, de modo que há flagrante excesso de prazo na manutenção de sua prisão cautelar. Além disso, destaca que, recentemente, houve aditamento à denúncia para inclusão de corréu e, desde então, a partir de 22/10/2024, os autos permanecem paralisados.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Extraem-se da inicial acusatória acostada no Id. 11202136 os seguintes fatos praticados pelo paciente:

“
(...) Consta nos autos que servem de base para a presente denúncia que, no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 09h, na Rua Juscelino Kubstcheck, bairro Boa Vista, Pedro Canário/ES, os denunciados
DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO
, LUÍS CLÁUDIO DE JESUS e ELIAS RAMOS DOS SANTOS JUNIOR, agindo de forma livre e consciente, portando arma de fogo, tentaram matar os investigadores de Polícia Civil Matteus Brito de Souza Chaves e Wallison Junior Almeida Gonçalves, através de disparos de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO, LUÍS CLÁUDIO DE JESUS e ELIAS RAMOS DOS SANTOS JUNIOR, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo, para fins de comercialização, 45 (quarenta e cinco) pinos de substância semelhante à “cocaína”, 11 (onze) porções pequenas e 08 (oito) porções maiores de substância semelhante à “maconha”, além de 40 (quarenta) “pedras” de substância análoga à crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão acostado aos autos, ressaltando-se, ainda, que os denunciados estavam associados para o fim de praticarem o comércio de drogas. Emerge dos autos que na data e local acima citados, Policiais da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, Conceição da Barra, com o apoio de Policiais Civis da Delegacia de Pedro Canário, estavam realizando levantamentos no bairro Boa Vista, este Município, em busca de um homicida oriundo do Estado da Bahia, quando, próximo ao “Bar do Miro”, a equipe de deparou com os denunciados DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO, LUÍS CLÁUDIO DE JESUS e ELIAS RAMOS DOS SANTOS JUNIOR empunhando armas de fogo. Ao perceberem a presença da guarnição, os denunciados DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO, LUÍS CLÁUDIO DE JESUS e ELIAS RAMOS DOS SANTOS JUNIOR passaram a efetuar disparos contra o lado direito da viatura policial, em que estava sentado o IPC Matteus Brito, o qual efetuou disparo com sua arma, para repelir injusta agressão. Ato contínuo, os policiais desembarcaram da viatura, momento em que os denunciados evadiram-se, efetuando disparos contra os policiais e entraram em um matagal no final da rua, sendo necessário solicitar apoio dos demais policiais da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, da Delegacia de Jaguaré e da Polícia Militar. Ressalta-se que, no local do confronto com os policiais, foram encontradas 16 munições de calibre .380, intactas, e um estojo de mesmo calibre, além de um aparelho telefônico e uma bucha da droga “maconha”. Com a chegada da equipe de apoio solicitada, foram iniciadas buscas no matagal para onde os denunciados se evadiram, logrando-se capturar o ora denunciado LUÍS CLÁUDIO DE JESUS, o qual inicialmente declarou se chamar João Lucas Santos, e o denunciado DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO e, no local onde eles estavam, foram apreendidos 45 (quarenta e cinco) pinos de substância semelhante à “cocaína”, 02 (dois) aparelhos de telefone celular e 11 (onze) porções pequenas e 08 (oito) porções maiores de substância semelhante à “maconha”, além de 40 (quarenta) “pedras” de substância semelhante à crack, conforme auto de apreensão acostado aos autos. Ressalta-se que, nesse segundo momento, os denunciados DANIEL FONSECA CONCEIÇÃO, LUÍS CLÁUDIO DE JESUS e ELIAS RAMOS DOS SANTOS JUNIOR, desferiram mais disparos de arma na direção dos policiais, tendo sido, ainda, encontrado no local dos fatos o veículo utilizado para dar fuga aos envolvidos, qual seja, Fiat Uno Placa MPM 2978, de cor vermelha, abandonado, pertencente ao denunciado ELIAS RAMOS DOS SANTOS JUNIOR, chefe do tráfico dos Bairros Camata.”

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito.

Portanto, embora não ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente
Habeas Corpus
.

Em análise ao andamento da ação penal originária, é possível constatar que se trata de ação penal plúrima (três réus), na qual houve pedido de aditamento do Ministério Público, o que justifica o elastecimento da marcha processual.

No que concerne ao argumento de paralisação dos autos desde a data de 25/10/2024, é de se pontuar, que, em consulta ao processo de referência, verifica-se que, por meio de decisão proferida em 20/01/2025, fora mantido o ergastulamento provisório do paciente. Outrossim, fora determinada a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para apresentar as alegações finais.

Desta feita, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

Assim, ante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do presente habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)